Tribunal: TJDFT
Processo: 0741768-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741768-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Maian Lucas de Lima Silva Agravados: Distrito Federal Instituto AOCP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maian Lucas de Lima Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0714787-30.2024.8.07.0018, assim redigida: “Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por MAIAN LUCAS DE LIMA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional de nulidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público da PMDF. Para tanto, afirma ter se inscrito no concurso para admissão no Curso de Formação de Praças dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital Normativo no 04/2023 – DGP/PMDF. Assevera que, ciente de todas as regras contidas no edital e regularmente inscrito, foi aprovado nas quatro primeiras fases do concurso, avançando para a quinta fase do certame, Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social. Informa que, após apresentar toda documentação exigida, foi considerado contraindicado. Após, em cumprimento ao previsto no edital, compareceu para a entrevista Devolutiva da Investigação Social, para conhecimento das razões que determinaram a sua contraindicação. Relata que lhe foi informado que a contraindicação se deu por ter omitido no preenchimento da FIC as Ocorrências n. 569/2017 – DCA e 1.480/2018 – DCA; pela existência das Ocorrências n. 8.855/2019 – 13a DP, 1.116/2018 – DCA, 569/2017 – DCA e 1.480/2018 – DCA; e por ter praticado fatos que caracterizam comportamento incompatível com o serviço policial militar. Argumenta que não houve omissão acerca das Ocorrências n. 569/2017 e n. 1.480, pois ambas da Delegacia da Criança e do Adolescente, e por ato infracional análogo ao art. 28 da Lei 11.343/06, sendo que todas as informações solicitadas pela banca foram informadas em seu Formulário para Ingresso na Corporação – FIC. Na primeira ocorrência, possuía 15 anos de idade e, na segunda, 17 anos, sendo que não há exigência editalícia em juntar documentos relativos à vida pregressa do candidato enquanto menor de idade. Menciona que as certidões negativas de antecedentes criminais expedidas não apontam a existência de processos criminais ou cíveis em se desfavor, uma vez que das Ocorrências n. 8.855/2019, 1.116/2018 não houve condenação criminal, devendo-se prevalecer a presunção de inocência. Declara que, quanto à contraindicação por ter omitido a informação de que, na juventude, fez uso esporádico de maconha - eventual utilização de drogas ilícitas por poucas vezes - desde que sejam atos isolados e superados em definitivo na vida do candidato à carreira militar, não pode impedir o acesso ao cargo público. Ressalta que realizou exame toxicológico, tendo apresentado resultado negativo para o uso de qualquer tipo de substância entorpecente. Afirma a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público, devendo ser anulado. Em sede de tutela de urgência, pugna pela garantia de participação nas demais etapas do certame. Instruiu a inicial com os documentos que a acompanharam. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, em cognição não exauriente, observa-se que não há razão para concessão da tutela provisória de urgência à parte autora. No caso dos autos, a parte autora se insurge contra o ato administrativo que o eliminou do certame por considerá-lo contraindicado para quadro da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme Edital n. 142/2024, de 01/07/2024. É verdade que, consoante artigo 5o, inciso LVII, da CRFB/88, “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, razão pela qual a existência de mera ocorrência policial, sem condenação propriamente dita, tampouco notícia relativa à existência de ação penal em curso, não é fato apto, por si só, a excluir o autor do certame em tela. No entanto, conforme se verifica na ocorrência na Ocorrência Policial n. 1.693/17 (Id 203721304), o autor, não obstante menor de idade, teria praticado ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes. Ainda que a investigação social do candidato deva atender a algum tipo de contingenciamento temporal, diante da peculiaridade da carreira de policial e da gravidade da suposta prática, a moralidade da vida pregressa do candidato possibilita a sua eliminação. Por oportuno, colaciona-se aresto da jurisprudência deste e. Tribunal refletindo a mesma interpretação precedentemente declinada: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NATUREZA PECULIAR DA CARREIRA POLICIAL. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO. NÃO-RECOMENDAÇÃO. ATO LEGAL. 1. O candidato que presta concurso público deve se submeter às condições editalícias que regem o certame. 2. Se o edital do concurso público para o provimento de vagas no cargo de agente de polícia da PCDF prevê a possibilidade de o candidato ser eliminado do certame por ter dado causa ou participado "de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal", deve-se partir da presunção de que o candidato era sabedor de tal possibilidade, bem como de que a aceitou. 3. A carreira policial tem natureza "peculiar", adjetivo, aliás, utilizado na própria ementa da lei, que "dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal". A própria adjetivação legal, bem como os requisitos específicos para ingresso na Polícia Civil, autorizam a conclusão no sentido de que, aqui, a análise da vida pregressa do candidato é requisito editalício que se reveste de especial significado, na medida em que existe uma moral da instituição, pública e apreensível a partir das regras internas da administração peculiar da carreira policial, que deve ser preservada. 4. A não-recomendação de candidato ao cargo de agente de polícia que praticou ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso não pode ser tida como ilegal, assim como está devidamente autorizada, não só por lei, mas também pelo princípio da moralidade constitucional, cabendo destacar, ainda, que o ato de não-recomendação, em si, se contém dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, princípios que, igualmente, têm assento na Constituição da República. 5. Recurso de apelação não provido. (Acórdão 882980, 20140110646445APC, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, Revisor(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/7/2015, publicado no DJE: 5/8/2015. Pág.: 157) (Grifos nossos) À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo do DF para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. O prazo para contestação do INSTITUTO AOCP é de 15 (quinze) dias. Na ocasião, deverão os réus, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretendem provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II, do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se a parte autora para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 64657404), em síntese, que foi indevidamente eliminado do certame realizado para o provimento ao cargo de praça da Polícia Militar do Distrito Federal, de acordo com o edital normativo no 4/2023, na etapa de “sindicância da vida pregressa”, em virtude da existência de ocorrência policial alusiva à suposta prática de atos infracionais. Sustenta que a eliminação considerou a existência de registros policiais em seu nome, à época em que ainda era incapaz. No entanto, relata que os aludidos registros não geraram nenhum efeito, sendo inexistente a prática de ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou a sua eliminação na etapa do certame consistente em sindicância de vida pregressa e investigação social, com o objetivo de que possa prosseguir nas fases subsequentes do concurso público. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante do benefício da gratuidade de justiça concedido pelo Juízo singular (Id. 206648445 dos autos de origem). Sobreveio a decisão proferida por este Relator (Id. 64675962) por meio da qual o requerimento de concessão de efeito suspensivo foi deferido para determinar a desconsideração dos efeitos produzidos pelo ato administrativo que declarou a inabilitação do recorrente na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social. O Instituto AOCP ofereceu contrarrazões (Id. 65607743), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. O Distrito Federal ofereceu contrarrazões (Id. 66709201), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015 do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Na presente hipótese a questão em análise diz respeito à possibilidade de eliminação do candidato em concurso público, na fase de investigação social, por ter omitido a existência de ocorrências policiais relacionadas com a suposta prática de atos infracionais. Inicialmente é necessário registrar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao ora recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso, convém registrar que a decisão referida no Id. 64675962 deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo “para determinar a desconsideração dos efeitos produzidos pelo ato administrativo que declarou a inabilitação do recorrente na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social”. A esse respeito verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que, nos autos do processo originário, foi proferida a sentença que julgou o pedido procedente. Examine-se, a propósito, o teor do dispositivo do aludido ato jurisdicional (Id. 218350584 dos autos do processo originário): “À vista do exposto, RESOLVO o processo sem resolução do mérito em relação INSTITUTO AOCP, ante a sua ilegitimidade, com fundamento no Art. 486, Inc. VI, do Código de Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, do Código de Processo Civil. Todavia suspendo a exigibilidade da referida condenação em razão da concessão da gratuidade de justiça (Id 206648445). No mais, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para DECLARAR a nulidade do ato administrativo que considerou o autor inapto, eliminando-o do concurso para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, garantindo a sua participação nas demais fases do concurso, desde que não exista outro impedido para sua continuidade. (...)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 0029198-91.2015.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 0711980-38.2017.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento.” (Acórdão no 1293081, 0713444-29.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o agravo manejado contra a decisão em destaque encontra-se prejudicado. Diante do exposto deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator